Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-83.2024.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001290-83.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELIZABETH ANTONIO PEREIRA - CPF: 667.221.281-72 (APELANTE), COMERCIAL AGROPECUARIA ADRIANO LTDA - CNPJ: 26.772.947/0001-04 (APELADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), EBIMAR BATISTA DA SILVA - CPF: 654.693.641-00 (ASSISTENTE), LUIZ CARLOS FANAIA - CPF: 378.801.441-53 (ASSISTENTE), LINDOMAR RAMOS RIBEIRO - CPF: 341.194.262-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA REGISTRADA ANTERIORMENTE À ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

1.

Embargos de terceiro opostos por adquirente de imóvel visando afastar penhora registrada em sua matrícula. Sentença de improcedência, com fundamento na ausência de boa-fé da embargante.

II.
Questão em discussão:

2. A controvérsia reside na validade da penhora incidente sobre o imóvel adquirido pela embargante e na possibilidade de reconhecimento da boa-fé do terceiro adquirente, nos termos do art. 674, §1º, do CPC.

III.
Razões de decidir:

3. O registro da penhora na matrícula do imóvel, realizado anteriormente à alienação, gera presunção absoluta de conhecimento por terceiros, nos termos do art. 54 da Lei 13.097/2015.

4. A alienação de imóvel após a averbação da penhora caracteriza fraude à execução, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 375.
5. A alegação de desconhecimento da restrição por parte da embargante não afasta sua responsabilidade pela realização de diligências prévias para verificar a situação jurídica do bem.

6. O transcurso de tempo sem atos expropriatórios não enseja, por si só, a desconstituição da penhora, uma vez que a execução não se sujeita a prazo prescricional enquanto não configurada a prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

IV.
Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O registro da penhora na matrícula do imóvel gera presunção absoluta de conhecimento por terceiros, afastando a boa-fé do adquirente.

2. A alienação do bem após o registro da penhora caracteriza fraude à execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 54 da Lei 13.097/2015, 674, §1º, 792, IV, e 921, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 375; TJMT, N.U 1001134-66.2022.8.11.0010.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELIZABETH ANTONIO PEREIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos de Ação de Embargos de Terceiros, ajuizada em desfavor de COMERCIAL AGROPECUÁRIA ADRIANO LTDA.,
julgou-a improcedente, extinguiu o feito, com fundamento no art. art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC.

A apelante alega que os documentos e provas produzidas pela apelada não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito.

Requer a reforma do decisum

para determinar a improcedência da ação e a manutenção do bem constrito.

Contrarrazões (Num. 239491668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ELIZABETH ANTÔNIO PEREIRA busca, por meio de Embargos de Terceiros, afastar a penhora do imóvel matriculado sob o nº R/1.954 no Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara/MT. O juízo singular decidiu pela improcedência do feito, conforme extrato (Num. 239491664):

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela embargante e, por consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno
a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na forma do art. 85, § 2°, Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

A apelante não se conforma com o
decisum.
Alega posse de boa-fé. Afirma a aquisição do imóvel mediante contrato particular de compra e venda firmado em 23 de março de 2018 e ignorância da penhora anteriormente registrada. Alega, ainda, que promoveu benfeitorias no imóvel e que o exequente não deu seguimento aos atos expropriatórios, motivo pelo qual a constrição deveria ser levantada (Num. 239491666 – pág. 04/05).

Ressai dos autos a penhora, devidamente registrada em 25 de fevereiro de 2013, ou seja, cinco anos antes da alienação feita pelo antigo proprietário à embargante (Num. 239491664).

A controvérsia, portanto, gira em torno da validade da penhora incidente sobre o imóvel adquirido pela embargante e da presunção de boa-fé do terceiro adquirente, nos termos do art. 674, §1º, do CPC.

O artigo 792, IV, do CPC, dispõe que se presume fraudulenta a alienação realizada após a citação válida do executado em ação de cobrança. Por sua vez, o registro da penhora na matrícula do imóvel gera presunção absoluta de conhecimento por terceiros, afastando alegações de boa-fé, conforme art. 54 da Lei 13.097/2015.

Ademais, o c STJ firmou o entendimento de que a fraude à execução se configura quando a alienação ocorre após o registro da penhora na matrícula do bem, conforme sedimentado na Súmula 375 do STJ:
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Ao caso em tela, extrai-se que a embargante adquiriu o imóvel em 23 de março de 2018, por meio de contrato particular de compra e venda, quando já constava registro de penhora na matrícula do bem desde 25 de fevereiro de 2013.

Esse fato afasta qualquer presunção de boa-fé da embargante, pois a anotação da penhora na matrícula do imóvel tem o condão de dar publicidade a terceiros acerca da restrição existente, tornando ineficaz qualquer alienação posterior.

Este e. Tribunal já decidiu que a alienação posterior ao registro da penhora constitui fraude à execução, pois a aquisição do imóvel ocorreu após o registro da penhora pelo credor na respectiva matrícula, portanto ausente a boa-fé ante a ocorrência de fraude à execução
.
(TJMT, N.U 1001134-66.2022.8.11.0010).

Saliente-se que a ignorância das ciências jurídicas quanto à necessidade de diligências prévias por parte da embargante, o que a levou ao desconhecimento da existência de penhora do imóvel, não exime a adquirente da responsabilidade pela verificação da situação jurídica do imóvel antes da compra.

A alegação, portanto, de que o exequente não promoveu atos expropriatórios por mais de 11 anos não gera, por si só, a desconstituição da penhora. Isso porque a execução não está sujeita a prazo prescricional enquanto não configurada a prescrição intercorrente nos moldes do artigo 921, §4º, do CPC.

Diante do exposto, inexistindo comprovação de boa-fé e caracterizada fraude à execução, os embargos de terceiro não merecem acolhimento. Mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, do CPC em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025